Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. VEÍCULO, APARELHO CELULAR E APLICAÇÕES. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DOS BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORGIEM LÍCITA.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Apesar da ciência da documentação trazia aos autos pelo embargante, não é possível saber, nesta fase processual, se os recursos utilizados para aquisição dos bens e para a formação das aplicações bancárias teve origem lícita ou ilícita, sendo necessária a cognição exauriente para resolver a questão.
3. Não há notícia nos autos se o veículo e o aparelho celular foram utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes, razão pela qual ainda interessam ao processo.
4. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.